Tribunal: TCU
Processo: 019.553/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Levar entretenimento, cultura e animação a toda comunidade que se fizer presente na Expointer 2010. Com atrações diferenciadas e inovadoras, em 9 dias de evento estamos propondo um novo foco da cultura na região. No período de 28 de agosto a 05 de setembro de 2010, serão realizados shows artísticos e apresentação de grupos de danças e espetáculos de artistas individuais, em um ambiente onde o único interesse e anseio será nada além de incentivar e estimular a cultura. (no da TCE no sistema: 4870/2019).

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados pela empresa Mauro de Vargas Morales-ME, para a "Semana Cultural no Parque Assis Brasil 2010", objeto do projeto cultural Pronac 09-8253; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar revéis Mauro de Vargas Morales e Mauro de Vargas Morales-ME, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "d", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Mauro de Vargas Morales e de Mauro de Vargas Morales-ME, condenando-os ao pagamento da importância de R$ 200.000,00, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 8/12/2010, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura; 9.3. aplicar a Mauro de Vargas Morales a multa prevista no art. 57 da Lei 8.442/1992, no valor de R$ 390.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis.